Tribunal: TJMT
Processo: 1018809-46.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018809-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BARBARA HANNA DA SILVA CONCEICAO - CPF: 049.133.401-07 (APELADO), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), NILTON GONÇALVES BORGES registrado(a) civilmente como NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0285-42 (APELANTE), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. LESÃO CORPORAL COM SEQUELA PERMANENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por ATACADÃO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por BARBARA HANNA DA SILVA CONCEIÇÃO, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com aplicação de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento.

A autora alega que, ao realizar compras no supermercado da requerida, foi atingida por estilhaços de uma garrafa de vidro caída de um balcão, sofrendo lesão no pé. A ré alega ausência de responsabilidade, pois teria prestado auxílio imediato e atribuindo o acidente à própria condutada da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa recorrente é civilmente responsável pelo acidente ocorrido nas dependências do seu estabelecimento; (ii) definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2º e 3º do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pela segurança dos serviços prestados (art. 14 do CDC).

4.

A ocorrência do acidente é incontroversa e há elementos nos autos que confirmam que a garrafa estava disposta de forma inadequada em área de circulação, configurando falha na prestação do serviço.

5.

A perícia judicial constatou lesão corporal com invalidez parcial permanente do quinto dedo do pé esquerdo da autora, com comprometimento funcional de 50%, além de prejuízo estético grau 1, afastamento das atividades laborais por 30 dias e impossibilidade de recuperação plena da função.

6.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), tampouco demonstrou culpa exclusiva da vítima ou ausência de falha no serviço, nos termos do art. 14, § 3º, I e II do CDC.

7.

O dano moral restou configurado pela lesão à integridade física da consumidora, que extrapola o mero aborrecimento, sendo devida a indenização.

8.

O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) mostrou-se superior ao padrão adotado pela jurisprudência local em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido
para
minorar

a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do fornecedor por acidente ocorrido nas dependências do seu estabelecimento decorre da falha na prestação do serviço e do dever de garantir a segurança do consumidor.

2.

É devida a indenização por danos morais quando comprovada lesão corporal com sequelas permanentes resultante de acidente ocasionado por defeito na organização do espaço comercial.

3.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar a extensão do dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e os parâmetros jurisprudenciais da Corte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ATACADÃO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por
BARBARA HANNA DA SILVA CONCEIÇÃO
em seu desfavor.

A sentença recorrida (id. 319153435) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-se juros de mora pela aplicação da SELIC a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

A Apelante afirma que, na origem, a Autora/Apelada ajuizou a Ação Indenizatória aduzindo que, em 31/12/2021, teria se dirigido ao estabelecimento da Recorrente para fazer compras, ocasião em que uma garrafa de vidro que estava em um balcão teria caído, sendo que parte dos estilhaços teria atingido o pé esquerdo da Requerente.

Em decorrência do acidente, mesmo tendo sido supostamente prestado auxílio à Autora, esta propôs a ação pleiteando a condenação da Requerida/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Nas razões recursais, a Recorrente alega que prestou todo o auxílio necessário à parte Autora, tendo custeado as despesas com medicamentos e exame de ultrassonografia, bem como providenciado o encaminhamento ao pronto atendimento no momento do ocorrido, o que comprovaria a ausência de qualquer omissão.

Aduz que “
reconhece que realmente a Apelada sofreu um infortúnio lamentável em seu estabelecimento, haja vista, que lamentavelmente, a reclamante veio e esbarrar em uma garrafa de vidro, que encontrava-se no balcão e esta veio a cair e uma estilhaço de vidro veio a atingir o pé da autora, causando-lhe um pequeno corte
”.

Explana que a Recorrida sofreu um acidente, em que derrubou uma garrafa de vidro ao manuseá-la, de modo que a Apelante não tem qualquer relação direta com o ocorrido enfrentado pela consumidora.

Menciona que os funcionários da empresa prestaram todo o suporte necessário, encaminhando a Apelada ao pronto atendimento e arcando com os custos de medicamentos e exames.

Pontua que não houve ato ilícito, dano comprovado ou nexo causal de maneira a ensejar indenização por danos morais, inexistindo, por consequência, obrigação de reparar.

Enfatiza que o mero aborrecimento não é suficiente para gerar compensação pecuniária, sendo necessária a demonstração concreta do dano e sua extensão, conforme preconiza o artigo 944 do Código Civil.

Aponta que a condenação imposta configura enriquecimento ilícito da parte autora, não havendo demonstração de qualquer abalo moral relevante, tratando-se de hipótese de ausência de responsabilidade da fornecedora de serviços.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com a total improcedência dos pedidos formulados na exordial ou, subsidiariamente a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 319153440.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de exclusão ou redução da condenação imposta à Apelante ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00, diante das alegações de ausência de responsabilidade e inexistência de dano indenizável.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Na origem,
a Autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de condenação por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, em face da Empresa apelante, alegando que, em 31/12/2021, ao realizar compras no estabelecimento da Requerida, uma garrafa de vidro teria caído do balcão da seção de frutas, projetando estilhaços que atingiram seu pé esquerdo, especialmente a região dos dedos.

Relatou que sofreu laceração nos tendões, tendo sido levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico e medicação.

Sustentou que, mesmo tendo procurado a Empresa ré para requerer ajuda com os gastos e continuidade do tratamento, inclusive a realização de ressonância magnética, o auxílio da requerida limitou-se ao reembolso de parte das despesas com medicamentos.

Assim, postulou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de danos materiais no valor de R$ 30,20 (trinta reais e vinte centavos) referentes a gastos com transporte, além da realização do exame de ressonância magnética por conta da ré e eventuais tratamentos posteriores.

Por sua vez, a Requerida/Apelante apresentou contestação reconhecendo que a Requerente sofreu pequeno corte no pé esquerdo por estilhaço de garrafa de vidro, mas atribuiu o evento à conduta da própria consumidora, que teria esbarrado no recipiente.

Argumentou que prestou todo o auxílio necessário, incluindo encaminhamento ao hospital, fornecimento de cadeira de rodas, reembolso de medicamentos e custeio de ultrassonografia.

Defendeu a ausência de responsabilidade civil, afirmando que não houve falha na prestação de serviço nem dano moral a ser indenizado.

Feitos tais apontamentos, o
bserva-se que a ocorrência do acidente é incontroversa, subsistindo tão somente a análise da existência ou não da falha na prestação de serviços e o dever de indenizar.

A partir do conjunto probatório e conforme bem pontuado na sentença de primeiro grau, verifica-se que a garrafa de vidro que ocasionou o acidente estava disposta, ao que tudo indica, de forma inapropriada em área acessível e de circulação de consumidores, evidenciando inadequação na organização do espaço, falha na prestação do serviço e violação do dever de segurança que incumbe ao fornecedor.

A tese autoral é corroborada pelo depoimento dos informantes Lenir da Silva Costa e Juliano Victor dos Santos Rocha (gravações audiovisuais de id. 319153429 e id. 319153431), e a perícia judicial que constatou o trauma causado por objeto cortante que lesionou o tendão extensor do quinto dedo do pé esquerdo da Requerente (id. 319153400 e id. 319153410).

Consoante pontuou o perito nomeado nos autos:

(...). O dano corporal pós-traumático no caso em tela acomete o quinto dedo do pé esquerdo. Diante dos elementos disponíveis e do exame físico pericial, é possível afirmar que a periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta do quinto dedo do pé esquerdo de média repercussão avaliada em 50% de comprometimento funcional deste dedo. O tempo de afastamento das suas atividades laborais é estimado em 30 dias. A data da consolidação da lesão é fixável em 60 dias após a data do acidente mencionado na inicial.

4. CONCLUSÃO:

Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pela autora. A periciada apresenta sequela definitiva por invalidez permanente parcial incompleta do quinto dedo do pé esquerdo com comprometimento de 50% da função deste dedo. Apresenta prejuízo estético causado por deformidade cicatricial grau 1 em uma escala de 1 a 7 de Thierry e Nicourt. – sic – id. 319153400.

(...). Não há possibilidade de retornar ao estado anterior, restitutio ad integrum. A lesão está consolidada, não havendo, desta maneira, indícios técnicos de que poderá haver melhora desta limitação funcional do dedo acometido. O tendão se mostrou espessado em exame de ultrassonografia após o tratamento cirúrgico. (...). – sic – id. 319153410.

A Requerida/Apelante limitou-se a alegar que a própria consumidora teria derrubado a garrafa, contudo não apresentou qualquer prova de que a disposição do produto não era inadequada ou que a Autora teria agido de forma imprudente.

Importante pontuar que consta nos autos o boletim interno lavrado pelo próprio estabelecimento (id. 319153376), documento no qual se reconhece o acidente sofrido pela autora nas dependências, ocasião em que foi atingida no pé por estilhaços de uma garrafa de vidro.

Embora tenha sido formalmente cientificado do ocorrido por meio do aludido documento, a Apelante deixou de trazer aos autos quaisquer imagens do circuito interno de monitoramento relativas à data do fato, prova esta de fácil acesso e obtenção, cuja ausência fragiliza sua versão dos acontecimentos.

Ora, sendo a Apelante responsável pela organização de seus produtos e pela segurança do ambiente, presume-se sua responsabilidade pela ocorrência do acidente, não tendo se desincumbindo do ônus de afastá-la.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da Requerida decorre da ausência de segurança nas dependências do seu estabelecimento comercial, circunstância que deu ensejo ao acidente relatado.

Destaca-se que, em situações dessa natureza, a jurisprudência pátria tem entendido que os estabelecimentos comerciais devem zelar pela incolumidade física dos seus consumidores, providenciando a adequada organização e segurança dos produtos expostos, o que não foi observado no caso em concreto, evidenciando-se a falha no dever legal de prevenir a ocorrência de danos.

Nos termos do artigo 14, § 3º, I e II do Código de Defesa do Consumidor, compete ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, bem como a culpa exclusiva do consumidor. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil também impõe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, não tendo a Apelante se desincumbido do seu ônus probatório, resta demonstrada a falha na prestação e, consequentemente, o dever de indenizar os danos sofridos.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes – FRATURA CAUSADA POR EMPILHADEIRA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – FALHA NO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Não cabe imputar culpa a vítima, se não ficou comprovado que esta tenha contribuído para o ato ilícito. Demonstrado o nexo de causalidade entre o fato, o dano, lesões no pé da parte autora, e a conduta da requerida (falha do serviço), vale dizer, falta de segurança no interior do estabelecimento comercial, a ensejar o dever de indenizar, máxime considerada que, no caso, a responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC).
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJ-MT - AC: 10351433420178110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS E MORAIS –
QUEDA DE MENOR EM SUPERMERCADO ATRIBUÍDA A DEFEITO NO PISO DO SUPERMERCADO – ALEGAÇÃO DE QUE O MENOR TERIA BATIDO A CABEÇA EM UMA BARRA DE FERRO – RELATÓRIO MEDICO E OCORRÊNCIA ADMINISTRAVA CORROBORAM COM AS ALEGAÇÕES INICIAIS – SUPERMERCADO APELADO NÃO FOI CAPAZ DE DESCONSTITUIR O DIREITO DA PARTE AUTORA/APELANTE – ART. 373 II – DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. I - Não se pode deixar de reconhecer que a autora desempenhou satisfatoriamente o ônus que competia a rigor do artigo 373, I, Código de Processo Civil. Assim, restava à ré fazer prova de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dicção do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. (...). (TJ-MT 10006850820178110003 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA DE CLIENTE EM SUPERMERCADO – PISO MOLHADO/ESCORREGADIO SEM SINALIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço Correta a decisão que reconhece a existência de relação de consumo entre o supermercado e a cliente que, em compras, sofre acidente em seu interior, bem como reconhece o dever da ré de zelar pela segurança do ambiente de modo a garantir a integridade física dos clientes que frequentam seu estabelecimento comercial.
A queda de cliente em supermercado, por conta de piso escorregadio e sem sinalização, configura falha na prestação dos serviços do estabelecimento comercial e gera o dever de indenizar os prejuízos daí decorrentes. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009424-67.2017.8.11.0003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020). (Destaquei).

Em relação à existência de dever de indenizar, o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

No caso em apreço, restou demonstrado que a Autora sofreu lesão corporal ao ser atingida por estilhaços de uma garrafa de vidro enquanto realizava compras no interior do estabelecimento da Requerida, fato que lhe ocasionou dor, a necessidade de atendimento médico imediato, o uso de medicação, e a posterior indicação de exames complementares, além do tempo de afastamento do trabalho de aproximadamente 30 (trinta) dias.

Registra-se que muito embora o perito tenha afirmado que não houve incapacidade total laborativa, este deixou claro que a autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do quinto dedo do pé esquerdo e “
a função da extensão do quinto dedo faz parte da biomecânica do pé e contribui para a marcha. A extensão dos dedos do pé é importante para o equilíbrio e para manter o pé no solo durante a marcha
” (id. 319153410).

Tais consequências extrapolam os limites do mero aborrecimento cotidiano e atingem diretamente a integridade física e emocional da consumidora, valores juridicamente tutelados e inerentes à dignidade da pessoa humana.

Portanto, o acidente sofrido, associado à falha na prestação do serviço e à omissão da Requerida quanto à adoção de medidas preventivas eficazes, configura ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

No que se refere ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório
, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Muito embora o reconhecimento da falha na prestação de serviços, o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 10.000,00) não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade merecendo reparo.

Portanto, atentando-se ao conjunto probatório e, respeitando-se a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes (como aqueles citados), a indenização deve ser arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, conheço
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para
minorar
a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Não obstante, evitando-se que os honorários advocatícios sejam arbitrados de maneira irrisória, adequando-se às disposições do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil,
adequo
a verba honorária fixando-a em 10% sobre o valor atualizado da causa,
mantendo a repartição de forma recíproca (50% para cada)
.

A exigibilidade quanto a Requerente ficará suspensa em virtude da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025